Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E PETIÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECURSO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO ADMITIDA E NÃO PROVIDA.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. E o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação.
3. A decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento no 0721784-54-2022.8.07.0000 encontra-se no mesmo sentido da decisão pela qual deferida a tutela de urgência e, consequentemente, da sentença que a confirmou, ambas proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança 0707421-08.2022.8.07.0018.
4. Com a sentença pela qual concedida parcialmente a segurança, confirmada a tutela de urgência, a então probabilidade do direito da requerida convolou-se em direito certificado, contra o qual a requerente, nesta petição cível, não logrou apresentar argumentos em sentido contrário suficientes a infirmá-lo.
5. Não alterada a situação de fato a ensejar mudança de entendimento quanto à conclusão exposta em sede de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento no 0721784-54-2022.8.07.0000, pela qual suficientemente examinadas e dirimidas todas as questões revolvidas pela ora requerente
6. Petição cível admitida e não provida. Agravo interno prejudicado.